Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724381-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE MELO SOARES RECORRIDO: JOSÉ EPIFÂNIO DE CARVALHO NETO, STEFAN DANZL, MONTSERRAT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades, bem assim o fato de a empresa agravada funcionar como sócia oculta em loteamento, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 50 do Código Civil, 135 e 136, ambos do CPC, asseverando presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. Afirma, para tanto, que “houve evidentemente um ato simulado e fraudulento pela 1o recorrida para expropriar-se de seu patrimônio de forma ‘lícita’ para obstaculizar os credores, blindando o próprio patrimônio e do sócio José Epifânio de Carvalho Neto” (id 60784007, págs. 10 e 11). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, o especial não reúne condições de trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 50 do Código Civil, 135 e 136, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012